Tribunal: TJBA
Processo: 8076327-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076327-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: ANA PAULA RIOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Toyota do Brasil Ltda. contra decisão que, em ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais e obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva à autora, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, até o reparo do bem ou julgamento final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência consistente no fornecimento de veículo reserva; (ii) estabelecer se é cabível a redução da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, pois há probabilidade do direito demonstrada por documentação que comprova a aquisição de veículo novo com vício grave e resistência injustificada ao reparo.

Afirma que o defeito apresentado no veículo configura indícios de vício redibitório, tornando o bem impróprio ao uso e ensejando a incidência do art. 18 do CDC e art. 441 do CC.

Rejeita a alegação de culpa exclusiva do consumidor por uso de combustível inadequado, diante da ausência de prova técnica, incumbindo ao fornecedor o ônus de comprovar fato impeditivo, nos termos do art. 12, §3º, do CDC.

Considera legítima a concessão de veículo reserva para preservar o equilíbrio da relação de consumo e evitar prejuízo à parte hipossuficiente, diante da essencialidade do bem e da demora na instrução probatória.

Entende que a medida é reversível, pois não implica transferência de propriedade e pode ser revista ao final da demanda, conforme art. 296 do CPC.

Reconhece a responsabilidade solidária do fabricante e da concessionária pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

Mantém a multa cominatória por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destacando sua natureza coercitiva e a necessidade de assegurar o cumprimento da decisão judicial (art. 537 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de veículo reserva é medida adequada em tutela de urgência quando demonstrados indícios de vício em veículo novo e risco de dano ao consumidor.

Incumbe ao fornecedor comprovar fato excludente de responsabilidade, não bastando alegação genérica de culpa do consumidor.

A fixação de astreintes deve ser mantida quando proporcional e necessária para garantir a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296, 300 e 537; CDC, arts. 6º, 12, §3º, 18 e 26; CC, art. 441.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8013861-28.2025.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 02.09.2025; TJ-BA, AI nº 8000914-39.2025.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 04.08.2025; TJ-BA, AI nº 8008063-28.2021.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 21.07.2021; STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 03.04.2024; STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.04.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8076327-58.2025.8.05.0000
, da Comarca de Riachão do Jacuípe,

em que figuram, como Agravante,
TOYOTA DO BRASIL LTDA
,
e, como Agravada,
ANA PAULA RIOS DE CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.